Tribunal: TJSP
Processo: 2108035-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2018-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, aplicando-se a Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária - Inadmissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência diante da natureza processual da Lei no 11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão que acolheu a impugnação, aplicando-se a Lei no 11.960/09 para fins de correção monetária - Inadmissibilidade – Violação à coisa julgada – Inocorrência diante da natureza processual da Lei no 11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu pela inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de execução do julgado e a efetiva expedição do precatório – Entendimento adotado no âmbito do C. STJ no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000850800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2108035-
93.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
ANTONIO BRUNO, WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA, VALDIR ADRIANO
KIRITSCHENKO, PAULO EDUARDO SANTANA, PAULO BRITO OLIVEIRA DE
GUSMÃO,
NELSON
BERTHO
AUGUSTO,
MARIA
CRISTINA
PEDROSO
VALENÇA, MARCOS PAULO GEDRA, MARCOS APARECIDO DA SILVA,
MARCOS ANTÔNIO CAFFEU DUARTE, IVO JOSÉ DA SILVA, MARCIO CORTEZ
MAYA GARCIA, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, ERWETON MACHADO DA COSTA
CONCEIÇÃO, ELIVALDO JOSÉ DA SILVA, EDSON DE FREITAS FERREIRA,
APARECIDO LUIZ BIFON, AGUINALDO PIMENTA, ADRIANO SOARES JUSTINO
e AISLAN ELOY DE SOUZA CLETO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 26 de outubro de 2018.
Silvia Meirelles
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 JV
Agravantes: MARCOS ANTÔNIO BRUNO e OUTROS
Agravada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dr. EVANDRO CARLOS DE OLIVEIRA
Voto no 11.896 MAF*
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
cumprimento de sentença
R. decisão que acolheu a
impugnação, aplicando-se a Lei no 11.960/09 para fins de
correção monetária - Inadmissibilidade Violação à coisa
julgada Inocorrência diante da natureza processual da
Lei no 11.960/09, conforme já decidiu a jurisprudência da
Suprema Corte - Julgamento do incidente instaurado na
Repercussão Geral no 810/STF, que concluiu pela
inconstitucionalidade da Lei no 11.960/09 no que tange à
correção monetária, devendo ser aplicado o IPCA-E, visto
que a Corte Suprema não fez distinção entre o período de
execução do julgado e a efetiva expedição do precatório
Entendimento adotado no âmbito do C. STJ no
julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905) -
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS ANTÔNIO BRUNO e OUTROS contra a r. decisão que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a aplicação da Lei no
11.960/09 para fins de correção monetária, sob o argumento de respeito à
coisa julgada, nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 112/127 e 171/183: Trata-se de impugnação ao cumprimento
de sentença em que as partes divergem sobre a utilização da Lei no
11.960/09.
Conforme se observa, o título executivo determinou a incidência da
Lei no 11.960/09, índice que era utilizado pela Tabela Prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Tribunal de Justiça na ocasião.
Assim, em respeito à coisa julgada, o débito deverá ser calculado
de acordo com os preceitos da Lei no 11.960/09.
(...)
Não bastasse, a declaração de inconstitucionalidade da Lei no
11.960/09 pelo E. STF ao julgar o Tema 810 não rescinde,
automaticamente, a coisa julgada formada nestes autos.
Estabelecidas estas premissas, os autos foram encaminhados ao
contador que disse:
Os cálculos elaborados pelo Patrono dos Exequentes às fls. 02/62
que totalizaram o valor de R$ 403.962,92 para abril/2016,
apresentaram
valores
divergentes
dos
informes
oficiais
apresentados pela Ré às fls. 278/282 e 293/302, conforme
demonstrado pela Ré na planilha de fl. 128.
A FESP elaborou os cálculos de fls. 129/167 que totalizaram o
valor de R$ 365.670,52 para abril/2016 que estão aritmeticamente
corretos e em consonância com os informes oficiais supracitados.
Na sua elaboração foram utilizados os índices de correção
monetária oriundos da Lei 11.960/09 com a TR por todo o período,
juros moratórios nos termos da Lei 12.703/12 e honorários
advocatícios fixados no Julgado.
Assim, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser
acolhida em razão do excesso de execução decorrente da
inobservância dos informes oficiais pelos exequentes e da coisa
julgada.
Diante do exposto, acolho a impugnação ao cumprimento de
sentença para reconhecer o excesso de execução e determinar seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
4
prosseguimento pelo valor indicado à fl. 129 (R$ 365.670,52).
Condeno os impugnados ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor do excesso de execução, respeitada a gratuidade, nos termos
do art. 85 do CPC.
Prossiga-se com a execução.
Int.”
Sustentam os agravantes, em síntese, que em 20.09.2017,
na Repercussão Geral no 810, o C. STF julgou inconstitucional a Lei
11.960/09, no que tange à correção monetária, sendo certo que nas
condenações impostas à Fazenda Pública deverá ser aplicado o IPCA-E,
conforme a tese firmada no âmbito do E. STJ no Tema 905.
Assim, pugnam pela reforma parcial da r. decisão, nos
termos supra delineados.
Houve o indeferimento da antecipação dos efeitos da
tutela recursal (fls. 299/302).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 304).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença,
determinando a aplicação da Lei no 11.960/09 para fins de correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
5
monetária, sob o argumento de respeito à coisa julgada.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, respeitado o entendimento em sentido
contrário, não há que se falar em violação à coisa julgada.
Com efeito, a jurisprudência tem entendido que as
normas que dispõem acerca de juros de mora e correção monetária possuem
natureza de direito instrumental (ou processual), e não de direito material,
razão pela qual têm aplicabilidade imediata, independentemente da data em
que houve o trânsito em julgado da r. sentença.
A respeito do tema, importante destacar o seguinte
julgado desta Colenda Câmara, cujo trecho pertinente segue transcrito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação ao cumprimento
de sentença - Juros de mora e correção monetária - Taxa de
juros que configura matéria de ordem pública podendo ser
apreciada a qualquer tempo e de oficio pelo magistrado -
Pretensão da aplicação dos critérios estabelecidos pela Lei no
11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no
9.494/07 - Inaplicabilidade para o cálculo da correção
monetária e aplicabilidade para os juros de mora -
Entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE no 870.947/SE (Tema no 810) - Precedentes
Decisão
reformada - Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
6
(...)
Assim, o artigo 1o.-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no. 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda
Pública foi julgado inconstitucional e o índice que deve ser
aplicado é o IPCA-E, na fase de execução ou para as ações em
que ainda não foi expedido o precatório.
Isso porque, conforme entendimento assentado pelo Superior
Tribunal de Justiça, as normas disciplinadoras de juros e
correção
monetária
possuem
natureza
eminentemente
processual, devendo ser, obrigatoriamente, aplicáveis aos
processos em curso à luz do princípio tempus regit actum.
(grifei).
(Agravo de Instrumento no 2250895-54.2017.8.26.0000, Rel.
Des. Leme de Campos, em 12.03.2018).
Assim, não há que se alegar a violação à coisa julgada,
mormente em se considerando que a referida lei foi declarada
inconstitucional.
No mais, o v. acórdão proferido na Repercussão Geral no
810/STF passou a produzir todos os seus efeitos a partir da publicação, sendo
desnecessário o aguardo do trânsito em julgado da decisão paradigma.
Acolher tal tese seria desrespeitar o decidido pela Suprema Corte,
possibilitando o ajuizamento de Reclamação Constitucional pela parte lesada.
Ressalta-se que a questão encontrava-se sub judice no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
7
incidente de Repercussão Geral no 810/STF, instaurado para fins de
verificação dos efeitos da modulação das ADIs nso 4.357 e 4.425 sobre os
valores ainda em liquidação de sentença.
Contudo, em 20.09.2017, houve o julgamento de mérito
do referido incidente, com a publicação do Informativo no 878/STF, tendo
Corte Superior assim se posicionado:
“O art. 1o-F da Lei 9.494/1997 (1), com a
redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
[CF, art. 5o, “caput” (2)]; quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
O art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade [CF, art. 5o, XXII (3)],

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
8
uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os
fins a que se destina.“ (g.m.)
Dessa forma, o art. 5o, da Lei no 11.960/09 foi julgado
inconstitucional no que tange à atualização monetária, não havendo distinção,
pela Suprema Corte, sobre o índice a ser observado na fase de execução ou de
expedição do precatório, o que denota que deverá ser aplicado o IPCA-E para
todo o período.
E nem poderia ser diferente, eis que a Taxa Referencial,
que foi criada durante o Plano Collor II e, de acordo com a Lei no 8.177/91, é
apurada em conformidade com o volume de captação do Certificado e Recibo
de Depósito Bancário (CDB/RDB) dentre os bancos múltiplos com carteira
comercial ou de investimento, bancos comerciais e de investimentos e caixas
econômicas.
Por conseguinte, a TR está vinculada à liquidez do
sistema financeiro, refletindo a taxa média ponderada do custo de captação da
moeda por entidades financeiras, para sua posterior aplicação por estas, ou
seja, mede apenas o custo do próprio dinheiro em si, sem refletir o custo dos
serviços, das mercadorias e demais bens que afetam o poder aquisitivo de
toda a população.
Por tais razões, ela não reflete as variações inflacionárias
e nem o poder de compra do mercado, o que é medido por outros índices,
como o INPC, IPC, IPCA, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
9
Ressalta-se que o entendimento exposto acima foi
devidamente observado, no âmbito do C. STJ, no julgamento do REsp no
1.495.146/MG (Tema 905), o qual fixou as seguintes teses jurídicas:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção
monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à
Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período
correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da
caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
10
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices
diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação
aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de
precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002:
juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo
com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
11
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E
a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros
de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a
partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da
caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
(...)
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime
previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N
e seguintes do RISTJ.” (g.m.).
Como visto, no caso dos autos, ou seja, condenação
judicial referente a servidor público, deverá ser adotada a tese prevista no
item 3.1.1. da r. decisão paradigma, consistente na aplicação do IPCA-E no
que tange à correção monetária, sem modulação dos seus efeitos, conforme o
contido no item 1.2 da referida decisão.
De rigor, portanto, a parcial reforma da r. decisão
agravada, no que tange à correção monetária.
Diante da sucumbência recíproca, cabível a aplicação do
disposto no art. 86 do NCPC, distribuindo-se as eventuais custas e despesas
processuais entre as partes.
Já os honorários advocatícios fixados na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108035-93.2018.8.26.0000 -Voto no
12
agravada, ante a impossibilidade de sua compensação, nos termos do art. 85,
§ 14, do NCPC, deverão ser pagos na proporção de 5% ao respectivo patrono
da parte adversa, observada a gratuidade de justiça concedida aos exequentes.
Ressalto, finalmente, que o presente acórdão enfocou as
matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do
decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora